Tribunal: TJBA
Processo: 8065663-02.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065663-02.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JULIANA BARRETO CAMPELLO, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

AGRAVADO: FELICIA SARMENTO CAMPOS

Advogado(s)
:
JANAINA BRITO DE ABREU, MARIANA ROBERTO TEIXEIRA MOREIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MULHER TRANSEXUAL. CIRURGIA DE REDESIGNAÇÃO SEXUAL (NEOVAGINA E ORQUIECTOMIA BILATERAL). INDICAÇÃO MÉDICA. ACOMPANHAMENTO MULTIDISCIPLINAR. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SAÚDE MENTAL. MULTA DIÁRIA RAZOÁVEL. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer, concedeu tutela de urgência determinando à agravante que, no prazo de 72 horas, disponibilize e custeie o procedimento de redesignação sexual (neovagina e orquiectomia bilateral) prescrito à agravada, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00.

II. Questão em discussão

2.

Discute-se se é legítima a determinação judicial para que plano de saúde arque com os custos de cirurgia de transgenitalização prescrita a beneficiária transexual, à luz de sua indicação terapêutica, da cobertura contratual e da natureza da obrigação da operadora.

III. Razões de decidir

3. A agravada está regularmente vinculada ao plano de saúde, com cobertura ambulatorial, hospitalar e obstétrica, realizando acompanhamento multidisciplinar desde 2020.

4. A cirurgia requerida foi indicada por profissional habilitado, com respaldo em laudos médicos que atestam a necessidade terapêutica e não estética da intervenção.

5. A ausência de expressa previsão no rol da ANS não exclui o dever de cobertura, conforme jurisprudência consolidada, especialmente em procedimentos com finalidade terapêutica, voltados à saúde mental e dignidade da pessoa humana.

6. O parecer médico da operadora não prevalece sobre a indicação clínica individualizada e fundamentada de equipe multiprofissional.

7. Demonstrado o perigo de dano, ante o sofrimento psíquico e risco à saúde da agravada em razão da disforia de gênero não tratada.

8. A multa cominatória foi fixada em valor proporcional à obrigação e razoável frente à capacidade econômica da parte.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8065663-02.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como apelada FELICIA SARMENTO CAMPOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora